Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil coletiva ajuizada em desfavor da GEAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio no 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais até a decisão final de mérito (ID 189711065, autos originais). Na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pela ANASPS em face da GEAP a fim de afastar a aplicação do reajuste de 8,1%, incidente exclusivamente sobre a faixa etária acima de 59 anos, enquanto todas as demais tiveram redução. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) A GEAP descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, tanto que a própria ANS notificou a GEAP para prestar esclarecimentos (documento anexo); 2) a GEAP “não apresentou o critério utilizado para permitir o impacto financeiro na redução de até 14% na mensalidade da maioria das faixas etárias, e imputar aos idosos o reajuste, de forma a transferir o impacto dessa diminuição aos mais jovens” (ID 57512226). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais até a decisão final de mérito. Subsidiariamente, pleiteia um reajuste de 4,51%, ao menos até a ANS proferir decisão após apurar o cumprimento, ou não, das normas regulamentares. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 57512227/31). Antes da análise da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o julgamento foi convertido em diligência para que a GEAP, ora agravada, esclareça eventual descumprimento do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS, especialmente no que diz respeito a forma como se deu o reajuste mencionado pela agravante e sobre a alegação de reajuste diferenciado por faixa etária no contrato com o governo federal também mencionado pela agravante (ID 57917976). A GEAP prestou esclarecimentos quanto a eventual descumprimento do art. 26 da RN 557/22 e RN 509/22 da ANS (ID 59051611), os quais foram impugnados pela agravante (ID 59106291). A ANASPS impugnou os esclarecimentos apresentados pela GEAP e requereu a realização de audiência de conciliação (ID 59106291 e 59449661). A decisão que reconheceu a litispendência do processo de origem foi reconsiderada. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Procuradoria-Regional Federal da 1a Região, para que, diante da resposta da agravada GEAP (ID 59051611), informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13. (ID 65992435 e 66891083). A ANS informa que oficiou a GEAP para que "esclareça sobre o índice financeiro, o índice técnico, o conceito de "composto cumulativamente" e como é apurado o índice de reajuste do contrato firmado com a União". Ainda não há análise definitiva sobre a questão (ID 68937446). É o relatório. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O STJ - no Tema 952 (REsp n. 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). O citado é aplicável aos contratos de seguro de saúde na modalidade individual ou familiar. Nos casos de contrato coletivo por adesão, que é o caso dos autos, o STJ em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (REsp 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022)”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar. É possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. No caso, todavia, a agravante alega que não houve reajuste, mas novo convênio firmado após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior. Argumenta que, por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial não mensurou um reajuste, mas sim uma nova precificação, com finalidade de garantir a sustentabilidade da operadora, com alinhamento dos preços diferente em relação ao que constava no convênio anterior. Esclarece ainda que a nova tabela foi elaborada com base em cálculo atuarial, que leva em consideração: o perfil de utilização da população exposta ao risco em cada região, análises por faixa etária, por região de abrangência, por tipo de patologia, por perfil epidemiológico, pelo custo médio da rede credenciada; a sinistralidade (receita-despesa) por faixa etária, a concorrência mercadológica, dentre outras variáveis. O fato de que se trata de novo convênio, não de reajuste, foi observado pela 3a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do MPDFT, na promoção de arquivamento subscrita pelo Promotor de Justiça Paulo Roberto Binicheski (ID 59051619): “A presente Notícia de Fato foi instaurada a partir de declínio de atribuição do 13o Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal, que encaminhou representação da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), mediante a qual relata possível irregularidade consistente em eventual aumento abusivo do plano de saúde da GEAP/Saúde para os beneficiários com idade igual ou superior a 59 (cinquenta e nove) anos. A Federação representante, ainda, registrou que a GEAP, durante a pandemia, teria obtido um superavit "na ordem de um bilhão e duzentos mil (R$1.200.000.000) em virtude dos Assistidos deixarem de utilizar os serviços e procedimentos não emergenciais em função da pandemia". Assim, para melhor instruir a demanda, a Prodecon oficiou à GEAP para prestar esclarecimentos (ID: 12588979), o que foi atendido no ID: 12767785. É o relatório. Instada a se manifestar, a empresa GEAP Autogestão em Saúde registrou que “é uma Fundação de direito privado, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada” e que “os planos de saúde constituídos sob a modalidade autogestão são planos próprios das empresas, dos sindicatos ou das associações ligadas a trabalhadores, que administram, por si mesmos, os programas de assistência médica, razão pela qual são considerados não comerciais”. Aduziu que “a legislação aplicada à saúde suplementar – Lei no 9.656/98 – também diferenciou, de forma evidente, os planos de autogestão dos demais, ao determinar em seu art. 10, § 3o, a exclusão da obrigatoriedade das autogestões em oferecerem plano-referência (procedimentos mínimos que deveriam ser oferecidos pelas operadoras aos seus beneficiários), em razão do próprio modelo assistencial diferenciado”. Esclareceu, entre outras questões, que “a oferta de planos privados de assistência à saúde (coletivo empresarial) pela GEAP, ocorre por meio do Convênio de Patrocínio e conforme dito alhures o convênio firmado com a União completou seu limite de vigência de 10 (dez) anos. Assim, em razão de seu prazo de vigência ter expirado, foi celebrado, em 26/01/2024, o novo Convênio com a União, qual seja, o Convênio por Adesão no 001/2024 (Anexo IV), que entrou em vigor em 1o/02/2024”. Explicou que, diante do novo convênio firmado, novas regras foram acordadas entre a União e a GEAP, inclusive uma nova tabela de custeio foi aprovada, “após complexo estudo atuarial, em obediência aos regramentos da Agência reguladora – ANS”. Segundo a GEAP, como uma operadora de saúde na modalidade de Autogestão que oferta apenas planos coletivos empresariais, a fonte de receita dos produtos vem das mensalidades pagas (beneficiário-contribuição + patrocinadora per capta) cujo princípio básico é o mutualismo, ou seja, o custo dos idosos é subsidiado pelos beneficiários mais jovens. Todavia, “analisando o perfil etário e o resultado apresentado da carteira, a GEAP identificou que os valores das mensalidades dos mais jovens estavam com preços não competitivos com os valores praticados pelas demais operadoras de mercado, o que impedia a oxigenação da carteira e poderia ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro da Operadora e, em consequência disso, os reajustes poderiam ser cada vez maiores ao passar dos anos”, o que resultaria no “desequilíbrio financeiro a médio prazo, e, por esse motivo, foi necessário alterar a tabela de custeio, dentro dos moldes e limitações previstas pela Resolução Normativa no 563/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS”. A GEAP aduziu ainda que a “Reestruturação da Tabela de Custeio dos planos nacionais e estaduais, aplicada ao novo Convênio celebrado com a União, foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Fundação, por meio da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/No 677/2023 (Anexo V), que contempla a aprovação dos percentuais de variação de faixas etárias e os novos valores que estão sendo praticados após 01/02/2024 - data do início da vigência do novo Convênio com a União”. Por fim, ressaltou que “ao contrário da acusação apresentada pela Noticiante, não ocorreu reajuste de 8,1% nas contribuições referentes aos planos de saúde da GEAP, aos assistidos com idade igual ou maior que cinquenta e nove anos, mas sim a celebração de um Novo Convênio com a União, com o reenquadramento da tabela de custeio, tudo em consonância com o que determina a Legislação Federal que rege a matéria e as regulamentações setoriais”. Com efeito, a instrução do procedimento culminou no esclarecimento da questão apresentada à análise ministerial. As informações prestadas demonstram, em princípio, que o reajuste realizado pela referida empresa de gestão de saúde diz respeito a um novo convênio entabulado entre as partes interessadas e que, conforme afirmado, obedeceram aos normativos que regem à matéria. Dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o novo modelo de contribuição foi fixado com base em estudo atuarial e produzido com a finalidade de promover o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Não se pode olvidar ainda que, diante da não incidência do CDC e a aplicação do artigo 1o da Lei Federal n° 9.656/1998 ao presente plano de saúde, falece atribuição desta Promotoria para atuação no feito. Portanto, a situação atual não justifica a adoção de qualquer outra medida a ser tomada no âmbito do direito coletivo e difuso. Vale ressalvar que nada obsta a promoção de outras investigações, caso surjam novos elementos de convicção. Dessa forma, não existindo mais motivos para o prosseguimento da presente Notícia de Fato, o que se afirma “sic et in quantum”, promove-se o seu arquivamento”. A alegação genérica da autora, de que a nova tabela de custeio descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. As informações prestadas pela ANS não são suficientes para esclarecer a questao, pois o Processo ANS 33910.005308/2024-13 ainda está inscipiente e não permite concluir sobre a regularidade da nova tabela de custeio (ID 65992435 e 66891083). Sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio. No mesmo sentido, é a manifestação do Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves no Agravo de Instrumento 0708932-27.2024.8.07.0000, interposto pela GEAP em desfavor da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP (ID 58846947): “Com efeito, o art. 300 do CPC, que disciplina a concessão das tutelas de urgência, prevê a existência de dois requisitos básicos para concessão da medida, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em r. decisão proferida pelo douto Juízo a quo, este entendeu presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deferindo o pedido de tutela de urgência. Inicialmente, relevante esclarecer que a legislação que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98) permite a atualização da contraprestação mensal a ser paga. O que é lógico, sob pena de inviabilizar a atividade econômica, mormente considerando a variação constante dos custos para prestar serviço de plano de saúde. O plano de saúde coletivo, como é o caso dos autos, rege-se pelas cláusulas do “contrato” firmado e o valor da mensalidade é estabelecido por meio de parâmetros atuariais do grupo atendido pelos serviços, podendo sofrer reajuste tanto pela mudança de faixa etária quanto pela sinistralidade do contrato, apurado na data de “aniversário” do ajuste. Destarte, o parâmetro do reajuste de plano de saúde coletivo é a sinistralidade e deve ocorrer na data paradigma do plano. Ressalta-se, ademais, que, em se tratando de plano de saúde de autogestão, os reajustes, em tese, são previamente aprovados pelo Conselho de Administração, que conta com participação dos próprios usuários, presumindo-se legítimo, portanto, o reajuste estipulado até que se prove o contrário. Sob esse aspecto, verifica-se, que caso se tratasse de reajuste do referido plano de saúde, conforme alega a parte agravada, há a obrigatoriedade expressa da necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração, dependendo inclusive de estudo atuarial. Entretanto, a situação posta em debate aparenta ser tratar de celebração de um novo convênio com nova precificação, a qual teria ocorrido dentro dos paramentos legais após avaliação atuarial, e não de reajuste. Nesse diapasão, a agravante aduz que por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial não mensurou um reajuste, mas sim uma nova precificação, a qual foi a aprovada após complexo estudo atuarial, em obediência aos regramentos da Agência Reguladora – ANS, com ativa participação dos beneficiários, por meio de seus representantes que integram o Conselho de Administração (CONAD) da Fundação. (...) Por todo o exposto, nesta análise preliminar, infere-se que não há como concluir pela probabilidade do direito alegado pela ANFIP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, haja a vista a necessidade de dilação probatória com a devida instrução do processo de origem, o que impõe a suspensão da r. decisão recorrida, nos termos pretendido pela agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. III-Conclusão Ante o exposto, oficia esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos recursos e provimento do agravo de instrumento no sentido de conceder o efeito suspensivo da r. decisão de primeiro recorrida e desprovimento do agravo interno” Também não está configurado o perigo da demora no âmbito coletivo. O risco de eventual dano grave ou de difícil reparação deve ser suscitado individualmente pelos associados por meio de demandas individuais. Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 1/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 ano ou mais. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator